Tribunal: TJSP
Processo: 1005149-52.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - colação de grau e expedição de certificado de conclusão de curso - não comparecimento para realizar o exame do Enade - legitimidade passiva da instituição de ensino - sujeito passivo da relação de direito material - cerceamento de defesa não configurado - solução dada de acordo com matéria de direito e provas constantes dos autos - dilação probatória que se mostra

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - colação de grau e expedição de certificado de conclusão de curso - não comparecimento para realizar o exame do Enade - legitimidade passiva da instituição de ensino - sujeito passivo da relação de direito material - cerceamento de defesa não configurado - solução dada de acordo com matéria de direito e provas constantes dos autos - dilação probatória que se mostra desnecessária - matérias de mérito - ausência de impugnação específica da autora - ação julgada improcedente - sentença mantida - recursos improvidos, na parte conhecida.